Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714001-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PINHEIRO CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIGIA PINHEIRO CORDEIRO (ID 16407664) em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 60373414) que, nos autos do cumprimento de sentença, reafirmou o percentual de 8% referente a 1 (um) ano de curso de aprimoramento, no seguintes termos: Em atenção à Promoção de ID 60167083, verifico que a sentença de ID 21636613, determinou que seria devido à credora LÍGIA PINHEIRO CORDEIRO o percentual referente a 1 (um) curso de aprimoramento, ou seja, 8%. A parte autora interpôs apelação, no entanto, no que se refere à condenação do DF ao pagamento do percentual à LÍGIA, a sentença foi mantida. Os autores opuseram Embargos de Declaração, no entanto, foi negado provimento. O acórdão transitou em julgado em 24/01/2019, conforme certidão de ID 29471388. Ressalta-se que a exequente LÍGIA, não teve reconhecido seu direito ao percentual de 15%, conforme sentença transitada em julgado (ID21636613), restando preclusa à parte autora pleitear o referido valor. Assim, deverá prevalecer em relação à credora LÍGIA PINHEIRO CORDEIRO, o que restou decidido na sentença acerca do percentual devido, qual seja, 8%. Dessa forma, retornem os autos à Contadoria Judicial para, em auxílio a este Juízo, elaborar os cálculos do valor devido. Após, dê-se vista às partes para ciência e manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) lhe foi garantido o direito de recebimento de gratificação de titulação de 8% por pedido feito administrativamente em 28/07/2015; (ii) com isso, ficou garantido o direito ao recebimento da gratificação desde 28/07/2015 no percentual de 8%, em referência ao curso de capacitação profissional, além do percentual já implementado, de 15%, que se referia ao curso de especialização médica; (iii) o percentual deferido, de 8%, é de caráter distinto daquele percentual implementado em dezembro de 2016, que dizia respeito à especialização médica; (iv) estava recebendo o percentual em referência a título de especialização, desde dezembro de 2016 e, em razão do título executivo formado nos autos, passou a fazer jus também ao percentual de 8% em razão do reconhecimento da conclusão do curso de aprimoramento profissional, sendo possível acumulá-los; (v) de acordo com o ID 35365040 (pág. 10), no momento em que o DISTRITO FEDERAL foi cumprir a obrigação de fazer (implantação do percentual de 8%), a partir de maio/2019, ao invés de adicionar o pagamento, fez o abatimento do percentual devido, de modo a reduzir o pagamento de 15% para 8%; (vi) ao invés de acrescer 8% aos 15% que a Agravante já tinha, o DISTRITO FEDERAL reduziu de 15% para 8%, sendo correto receber 23% a título de gratificação de titulação, e não apenas 8%; (vii) o juízo, no despacho de ID 60373414, orientou a Contadoria Judicial a elaborar os cálculos da agravante considerando o percentual de 8; (viii) a petição de ID 61343875 discordou dos cálculos da Contadoria Judicial e mais uma vez explicou ao juízo que a Agravante deveria ter o percentual de GTIT retificado para 23% (vinte e três por cento). O juízo monocrático, por sua vez, consignou no referido despacho que: (i) a sentença de ID 21636613 determinou que seria devido o percentual referente a 1 (um) curso de aprimoramento, ou seja, 8%; (ii) foi interposta apelação, mantendo a sentença, o que ensejou a oposição de embargos de declaração; (iii) houve trânsito em julgado em 24/01/2019, conforme certidão de ID 29471388; (iv) a Agravante não teve reconhecido seu direito ao percentual de 15%, conforme sentença transitada em julgado (ID21636613), operando-se a preclusão em relação a se pleitear o referido valor. No ID 16650827, essa Relatoria determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a tempestividade do presente recurso, considerando que a decisão foi proferida, a priori, em 30/03/2020 (ID 60373414, processo de origem. A Agravante, na petição constante do ID 16806432, sustenta que: (i) se trata de despacho com conteúdo decisório, que determinou vistas às partes após a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial; (ii) remetidos os autos, retornaram com a planilha de ID 61008027, tendo sido expedida a certidão de ID 61049943, que intimou as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, publicada no DJe de 04/05/2020; (iii) a certidão foi disponibilizada no DJe de 15/04/2020 e em 16/04/2020 a parte agravante protocolizou a petição de ID 61343875 (embargos de declaração); (iv) ante os aclaratórios de ID 61343875, o juízo de origem proferiu a decisão interlocutória de ID 62379110, ocasião em que o magistrado deixa consignado na decisão de ID 62379110 que a petição de ID 61343875 foi recebida como embargos de declaração e que qualquer insurgência quanto ao mérito do ato de ID 60373414 deveria ser realizada por meio do recurso cabível; (v) a decisão de ID 62379110 foi disponibilizada no DJe de 07/05/2020 e publicada no DJe de 08/05/2020, razão pela qual, no tópico “TEMPESTIVIDADE” do agravo de instrumento interposto, a parte agravante considerou como início da contagem do prazo para o recurso o dia 11/05/2020 (primeiro dia útil subsequente ao dia 08/05/2020). Após tal manifestação, chamando o feito à ordem, a partir da observação do processo na origem, e, considerando, ainda: (a) a alegação da Agravante que o referido despacho tem conteúdo decisório, impugnável por agravo, (b) que o conteúdo do presente agravo acena revistar tema que já foi objeto de sentença (ID 21636613), bem como de acórdão com trânsito em julgado (ID 29471388) a consolidar coisa julgada formal e material nesse aspecto, determino a INTIMAÇÃO da parte Agravante para que, nos prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual preclusão, bem como da natureza jurídica do comando decisional constante no ID 60373414 , sob pena, por derradeiro, de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 932, III do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 14:33:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador